Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SINDICATO DA CATEGORIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PARTICULAR DE ALGUNS BENEFICIÁRIOS DO TÍTULO JUDICIAL. PRETENSÃO QUE DEVE SER EXERCIDA INDIVIDUALMENTE POR CADA SUBSTITUÍDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial, ante a impertinência ativa subjetiva do sindicato autor para pleitear o cumprimento individual de sentença coletiva no caso em análise. 1.1. Em suas recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no aresto. Requer o prequestionamento da matéria e o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos infringentes. Afirma que o acórdão, ao analisar o cumprimento individual de uma sentença coletiva, foca nos interesses particulares de alguns beneficiários do título executivo judicial, razão pela qual o sindicato não deveria constar pessoalmente no polo ativo. Entretanto, não aborda o fato de que o cumprimento da sentença foi feito em nome do Sindicato dos Professores. Aduz que a legitimidade extraordinária sindical permite à entidade atuação em nome próprio defendendo interesses alheios, sejam esses coletivos ou individuais.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. No caso dos autos, o acórdão asseverou que o sindicato da categoria propõe demanda, em nome próprio, objetivando interesse particular de alguns beneficiários do título executivo judicial, razão pela qual o sindicato não deveria constar no polo ativo, devendo o cumprimento de sentença instaurado na origem, por ter natureza individual, registrar no polo ativo o nome dos filiados. 3.1. Esclareceu, em suma, que o presente cumprimento de sentença proferido em ação coletiva foi ajuizado de forma específica em favor de 10 (dez) filiados, ou seja, não foi movido pelo sindicato em substituição geral da categoria a qual representa, fato que evidencia o caráter individual do cumprimento de sentença em análise. 3.2. O decisum foi claro ao considerar que a pretensão executória visa satisfazer interesse particular de alguns dos beneficiários, de forma específica e singular, de modo que o polo ativo do processo deveria registrar os filiados individualmente considerados, ressaltando evidente a ilegitimidade ativa do sindicato da categoria para requerer, em nome próprio, cumprimento individual de sentença coletiva.
4. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado os vícios apontados.
8. Embargos de declaração rejeitados.